Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE COBRE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de furto simples (art. 155, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), com exclusão da qualificadora da escalada, à pena de 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 5 (cinco) dias-multa. A defesa postulou a absolvição por atipicidade material com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a substituição do regime semiaberto pelo aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto tentado de cabos de cobre de para-raios avaliados em R$ 126,25 (cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos); (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, cuja pena foi fixada em 6 (seis) meses de reclusão.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STF.
4. A conduta de subtrair cabos de cobre de sistema de para-raios não possui mínima ofensividade, pois compromete a segurança da edificação e das pessoas, representando elevada periculosidade social.
5. A destinação da res furtiva para financiar o consumo de entorpecentes agrava a reprovabilidade da conduta.
6. A reincidência do réu impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme precedentes do STF e STJ.
7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e posterior redução pela tentativa.
8. O regime semiaberto é compatível com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em caso de réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.
9. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §§ 2o e 3o, do Código Penal, diante da reincidência por crime de natureza diversa.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se aplica o princípio da insignificância à tentativa de furto de cabos de cobre de sistema de para-raios, dada a elevada periculosidade social da conduta e a reincidência do agente.
2. O regime semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos aplicada a réu reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.